Tribunal: TJSP
Processo: 1006256-79.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Despejo prejudicado, diante da desocupação do imóvel locado. Termo final da obrigação do locatário: data da ciência inequívoca da situação de fato (abandono do imóvel) pela locadora: julho de 2018. Revelia do réu que, no caso em análise, não implicou a automática verossimilhança das alegações da autora. Sentença mantida. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Despejo prejudicado, diante da desocupação do imóvel locado. Termo final da obrigação do locatário: data da ciência inequívoca da situação de fato (abandono do imóvel) pela locadora: julho de 2018. Revelia do réu que, no caso em análise, não implicou a automática verossimilhança das alegações da autora. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.